Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO CUJA ORIGEM É DESCONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito impugnado, no valor total de R$ 10.779,82 e seus acréscimos, cobrada indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora; para condenar a parte ré a promover a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, em relação à dívida de R$ 11.539,39, com vencimento em 01.07.2019; para determinar a restituição do valor simples de R$ 2.890,20, referente as cobradas indevidas na fatura do cartão de crédito, pagos com a fatura vencida em 01.05.2019 e, ainda, a pagar o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento da necessidade de perícia técnica para melhor elucidação dos fatos. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as compras impugnadas foram efetuadas no cartão de crédito com chip e senha do usuário, indicando a autoria e autenticidade nas transações. Defende o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12963690). Contrarrazões apresentadas (ID 12963693).

III. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. A prova pericial requerida não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que é indubitável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha (o que se pretendia provar). Porém, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Neste sentido: Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de incompetência ventilada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

V. Sabe-se que o art. 6o, VIII do CDC, confere ao consumidor, a critério do juiz, o benefício da inversão do ônus da prova nas situações em que houver verossimilhança das alegações, ou quando for constatada a sua hipossuficiência em comprovar os fatos que pretende transferir para a esfera de responsabilidade do fornecedor. Essa a hipótese dos autos, porquanto presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.

VI. No caso, alega a parte autora que era cliente da parte ré e pagou a fatura do cartão de crédito com vencimento em 01.05.2019, no importe de R$ 5.016,94, mas não reconheceu várias transações, correspondentes ao valor de R$ 2.890,20, por serem derivadas de fraude. Posteriormente, novamente foi vítima de fraude em seu cartão de crédito, constatando na sua fatura com vencimento em 01.07.2019, cobranças não reconhecidas no valor de R$ 10.779,82, e apesar de contestá-las administrativamente, seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes.

VII. Extrai-se do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Contudo, o réu não logrou comprovar uma das causas prevista na legislação. Isso, porque, cumpre à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam as operações fraudulentas, sendo que apesar do banco alegar que a existência da senha seria suficiente para evitar qualquer fraude na utilização do cartão de crédito, tal sistemática não é absoluta. Ademais, há verossimilhança no relato dos fatos pelo autor, que ao tempo que observou os débitos significativos que desconhecia se cercou das diligências que dispunha, formalizando a devida contestação (ID 12963644) e abrindo o competente boletim de ocorrência (ID 12963641). Desse modo, constata-se a falha no sistema de segurança da requerida.

VIII. Destaca-se que a utilização do cartão por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90. Isso porque houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao deixar de obstar a realização de operações fraudulentas em nome do consumidor, o que caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).

IX. Demonstrado nos autos a inexistência das dívidas, eis que não contraídas pela parte autora, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.